Tribunal: TJSP
Processo: 1000681-97.2019.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
COMPRA E VENDA - Pedido de alvará judicial para aquisição do medicamento "fosfoetanolamina sintética" - Tratamento de câncer - Sentença de improcedência - Apelo do requerente - Eficácia da Lei no 13.269/16 suspensa pelo Supremo Tribunal Federal - Impossibilidade de se deferir a medida judicial para aquisição da substância - Ausência, ademais, de prescrição médica - Apelação desprovida